Tribunal: TJES
Processo: 5014581-33.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
4581
-
3
3
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VITOR MORAES PIMENTA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - EXCESSO DE PRAZO - NÃO COMPROVAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei pena
l
, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do p
aciente
.

2
.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, por si só, para a concessão da liberdade provisória, mormente quando se encontram presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando a manutenção da prisão preventiva se mostrar mais recomendável.

4.

Habeas Corpus
conhecido. Denegada a ordem.
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014581-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR MORAES PIMENTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
4581
-
3
3
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VITOR MORAES PIMENTA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - EXCESSO DE PRAZO - NÃO COMPROVAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei pena
l
, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do p
aciente
.

2
.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, por si só, para a concessão da liberdade provisória, mormente quando se encontram presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando a manutenção da prisão preventiva se mostrar mais recomendável.

4.

Habeas Corpus
conhecido. Denegada a ordem.
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 14 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
4581
-
3
3
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VITOR MORAES PIMENTA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JOÃO VITOR MORAES PIMENTA
,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
5
ª

VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES,
o qual, analisando o pedido de revogação da prisão temporária do acusado nos autos do Inquérito Policial nº 0001619-88.2023.8.08.0024, converteu-a para prisão preventiva sem a devida motivação.

Sustenta
o
impetrante
que
não há respaldo legal para o decreto constritivo ante a inexistência de indícios mínimos de autoria e o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da medida cautelar, bem como sustenta haver constrangimento ilegal decorrente de desarrazoado excesso de prazo para a formação da culpa. Por fim, aduz que o Paciente é detentor de condições pessoais favoráveis.

P
ois bem.

No caso em apreço, trata-se de
Inquérito Policial
que
foi distribuído por dependência aos autos de n
º
s 000307-36.2022.8.08.0024, denominado
Operação “Carcass”
e seu desdobramento, os autos de nº 0006320-29.2022.8.08.0024,
com objetivo de investigar o grupo criminoso
“Primeiro Comando de Vitória”
(PCV) e desvendar uma série de supostas transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico de drogas, garantindo a subsistência das facções.

Verifica-se do presente caderno processual que:

... durante as investigações, foi identificado o denunciado JOÃO VITOR MORAES PIMENTA, primo de FERNANDO “MARUJO” e RAUL DOS SANTOS PIMENTA, havendo elementos que indicam sua suposta participação no tráfico de drogas no Bairro da Penha, bem como na organização criminosa investigada, eis que em tese atua no comércio ilegal de armas de fogo e munições. Ressalta o MP na denúncia que, a partir de análise dos dados extraídos do aparelho celular de RAUL, apreendido durante o curso das investigações, especialmente a partir de fls. 207 e seguintes do Relatório de Polícia Judiciária, há indícios da suposta atuação de JOÃO VITOR no tráfico de drogas e de armas no Bairro da Penha e seu suposto envolvimento na ORCRIM. Aduz o Ministério Público que foi possível a identificação de JOÃO VITOR através da linha utilizada em comunicações com RAUL, por meio do número 552799992-1166, cadastrada em seu nome, conforme Boletim de Ocorrência acostado no bojo da denúncia.

Ab initio
, impende destacar que as alegações que tangenciam a questão probatória por parte do Paciente não merecem acolhida em sede de habeas corpus, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

O exame da referida alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
:

“
(...)

Nesse contexto, em que pese não ter sido oferecida denúncia em desfavor dos investigados, até o presente momento, entendo que estão presentes os requisitos necessários a decretação da prisão preventiva. Explico. (...).
Assim sendo, cumpre observar que um dos delitos apurados nestes autos e imputados em comum aos investigados, qual seja, o previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos e, portanto, passível de aplicação da prisão preventiva, visto que presente o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Isso consignado, note-se que o
fumus comissi delicti
, consistente nas provas de autoria e materialidade, encontra-se devidamente delineado pelos documentos juntados no bojo do presente Inquérito Policial
,
bem como individualmente destacado acima, em relação a cada um dos investigados
. O
periculum libertatis,
da mesma forma, resta preenchido, no que se refere à necessidade de preservação da ordem pública, visto que, conforme salientado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público,
os crimes praticados pelos investigados apresentam grande risco à sociedade e indicam que possuem estreita relação com tráfico de drogas e armas e com facções criminosas, demonstrando periculosidade em concreto
. Diante do exposto, por se tratar de investigados que, ao que tudo indica, podem prosseguir na prática de delitos, entendo que a custódia cautelar preventiva é medida que impõe, eis que preenchidos os requisitos do artigo 312 (garantia da ordem pública) e do artigo 313, inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) do Código de Processo Pen
al.

Assim, ao se analisar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sob a aludida vertente, não se vislumbra qualquer ilegalidade do referido decreto, pois, contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que a douta magistrada fundamentou de forma escorreita a decretação da prisão preventiva, id. 7102773, entendendo que a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei pena
l.

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei pena
l
, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

Dessa forma
, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Quanto ao
alegado

excesso de prazo,
deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”

(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

Dessa forma, não se verifica a partir do exame das peças colacionadas aos autos qualquer atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz.

Muito pelo contrário, conforme se observa das informações de ID 7102773, a magistrada

a quo
relata que o feito está tramitando regularmente, sendo que o constrangido se encontra detido desde 23 de março/2023. Entretanto, devido a pluralidade de réus, a marcha processual foi relativamente amplificada.

No que diz respeito aos aspectos subjetivos do paciente, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais e favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questão.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na custódia cautelar combatida, não somente pela razoabilidade da caminhada processual, mas principalmente porque a constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram analisados e sopesados pela autoridade judiciária da instância singela, que conhece melhor os fatos que permeiam o caso.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)